Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-41.2020.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002805-41.2020.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ELIDIA DE ALMEIDA LOBO - CPF: 204.326.901-15 (AGRAVANTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1002805-41.2020.8.11.0028

AGRAVANTE:

ELIDIA DE ALMEIDA LOBO

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ELIDIA DE ALMEIDA LOBO
contra Decisão Monocrática desta Relatora (Id 155555164), a qual negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença do juízo singular que reconheceu o vinculo pactuado entre a agravante e o ente bancário. Ademais, condenou a parte em custas processuais e honorários advocatícios que foram fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa em decorrência da benesse da gratuidade.

Em suas razões (158366160), o agravante aduz que:
1)
ausência dos requisitos para a validade do contrato de empréstimo considerando, onde a parte autora foi induzida a erro, crente de que contratava um serviço, quando, em verdade, outro lhe foi vendido, comprovando assim a má-fé contratual;
2)
nulidade do contrato;
3)
possibilidade de conversão em empréstimo consignado;
4)
dano moral a ser arbitrado; e
5)
devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 161136189, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023